Tribunal: TJES
Processo: 5000510-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Planos de saúde; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000510-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO GOZZI DE LIMA
AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000510-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO GOZZI DE LIMA

AGRAVADAS:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE E BRASIL SAÚDE COMPANHIA DE SEGURO

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO GOZZI DE LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital que, nos autos da
ação de obrigação de fazer (em fase de cumprimento de sentença)
movida em desfavor de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE
e
BRASIL SAÚDE COMPANHIA DE SEGURO
, entendeu pela possibilidade de modificação do valor das
"astreintes
" anteriormente fixadas, bem como o seu termo inicial para atualização monetária, além de indeferir a fixação de multa e honorários advocatícios previstos no Art. 523, §1º, do CPC.

Em seu arrazoado, o Agravante sustenta a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que determinava o pagamento das "
astreintes
" no valor por ele postulado, na medida em que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas Agravadas fora considerada intempestiva.

Afirma que, tendo a referida decisão transitada em julgado, “
não é mais cabível qualquer discussão acerca do valor das astreintes, sendo este devido no exato patamar postulado pelo agravante na petição de fls. 596/602".

.

Defende que, ainda que se possa cogitar a possibilidade de modificação do valor das "
astreintes"
, o Juízo
"a quo"
não poderia alterar o termo inicial de atualização do montante devido.

Assevera que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial de atualização monetária da multa é a data do seu arbitramento, sendo que,
"in casu"
, o termo inicial deve ser da data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Consigna que “
sendo líquido o valor das astreintes no momento do trânsito em julgado da sentença judicial, com o desrespeito do prazo previsto no art. 523 do Código de Processo Civil para pagamento voluntário ou impugnação à execução, são devidos pelas agravadas, também, os honorários advocatícios e multa previstas no §1º daquele artigo”.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso a fim de:

b) (...) condenar as agravadas o cumprimento do disposto na decisão de fls. 606 dos autos, uma vez que transitada em julgado, sendo determinado a estas o pagamento das astreintes conforme postulado na petição de fls. 596/606, devidamente atualizado;

c) Subsidiariamente, não sendo concedido o pedido do item “b”, postula pela reforma da r. decisão aqui atacada para condenar as agravadas ao pagamento da diferença referente à atualização do débito das astreintes desde a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, 06/12/2013;

d) Em todo o caso, postula também pela condenação das agravadas ao pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do CPC/15, tendo em vista o descumprimento do prazo legal de 15 (quinze) para pagamento voluntário do débito ou impugnação à execução;

Contrarrazões das Agravadas (ID nº 547765), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, eis que interposto de maneira intempestiva, bem como pelo fato de que o Agravante não cumpriu com a exigência prevista no Art. 1.018 do CPC.

No mérito recursal, consta registro de tese a sustentar a manutenção da decisão agravada.

Manifestação do Agravante acerca das preliminares levantadas por meio da petição de ID nº 595047.

É o relatório.

Vitória (ES), 18 de agosto de
2020.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000510-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO GOZZI DE LIMA

AGRAVADAS:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE E BRASIL SAÚDE COMPANHIA DE SEGURO

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO GOZZI DE LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital que, nos autos da
ação de obrigação de fazer (em fase de cumprimento de sentença)
movida em desfavor de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE
e
BRASIL SAÚDE COMPANHIA DE SEGURO
, entendeu pela possibilidade de modificação do valor das "
astreintes
" anteriormente fixadas, bem como o seu termo inicial para atualização monetária, além de indeferir a fixação de multa e honorários advocatícios previstos no Art. 523, §1º, do CPC.

Em seu arrazoado, o Agravante sustenta a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que determinava o pagamento das
"astreintes
" no valor por ele postulado, na medida em que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas Agravadas fora considerada intempestiva.

Afirma que, tendo a referida decisão transitada em julgado, “
não é mais cabível qualquer discussão acerca do valor das "astreintes", sendo este devido no exato patamar postulado pelo agravante na petição de fls. 596/602.”

Defende que, ainda que se possa cogitar a possibilidade de modificação do valor das "
astreintes
", o Juízo "
a quo"
não poderia alterar o termo inicial de atualização do montante devido.

Assevera que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial de atualização monetária da multa é a data do seu arbitramento, sendo que,
"in casu"
, o termo inicial deve ser da data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Consigna que “
sendo líquido o valor das "astreintes" no momento do trânsito em julgado da sentença judicial, com o desrespeito do prazo previsto no art. 523 do Código de Processo Civil para pagamento voluntário ou impugnação à execução, são devidos pelas agravadas, também, os honorários advocatícios e multa previstas no §1º daquele artigo”.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso a fim de:

b) (...) condenar as agravadas o cumprimento do disposto na decisão de fls. 606 dos autos, uma vez que transitada em julgado, sendo determinado a estas o pagamento das astreintes conforme postulado na petição de fls. 596/606, devidamente atualizado;

c) Subsidiariamente, não sendo concedido o pedido do item “b”, postula pela reforma da r. decisão aqui atacada para condenar as agravadas ao pagamento da diferença referente à atualização do débito das astreintes desde a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, 06/12/2013;

d) Em todo o caso, postula também pela condenação das agravadas ao pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do CPC/15, tendo em vista o descumprimento do prazo legal de 15 (quinze) para pagamento voluntário do débito ou impugnação à execução;

DA PRELIMINAR – NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 DO CPC

Em sua peça de contrarrazões, os Agravados informam que houve o descumprimento, por parte do Agravante, da regra esculpida no Art. 1.018, §2º, do CPC, a qual impõe a juntada de cópia do recurso de agravo nos autos do processo originário (caso tramite por meio físico) no prazo de 03 (três) dias, contados da interposição do recurso.

O parágrafo terceiro do supracitado dispositivo, a seu turno, prevê que o não cumprimento da diligência estabelecida, desde que comprovado pelo Agravado, importa inadmissibilidade da peça recursal.

Na hipótese vertente, têm-se que o presente agravo fora interposto no dia 12/03/2020, de forma que o Agravante teria até o dia 17/03/2020 para peticionar nos autos originários informando a interposição do recurso.

Analisando o andamento processual do feito, verifica-se que, de fato, o Agravante não cumpriu com a determinação contida no
"caput"
do Art. 1.018 do Estatuto Processual.

Entretanto, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "
o art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 visa propiciar à parte agravada a sua defesa e a demonstração de eventual prejuízo processual decorrente da não comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem”.
(REsp 1758943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

Nessa esteira, não restou demonstrado qualquer prejuízo às Agravadas a justificar a inadmissão do presente recurso, uma vez que fora possibilitada a apresentação de contrarrazões.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste E. Tribunal (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS RAZÕES RECURSAIS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ESCOPO DA NORMA ATINGIDO. DEFESA EXERCIDA PLENAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL. REJEITADA. MÉRITO. Ação CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONCESSÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO, POR ORA, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE BÁSICA. VEDAÇÕES LEGISLATIVAS INAPLICÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OMISSÃO INJUSTIFICADA APARENTEMENTE CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO
. 1) O escopo do art. 1.018 do Código de Processo Civil é possibilitar que o juízo a quo tenha ciência da existência da interposição do agravo de instrumento em face da decisão que proferiu, lhe permitindo exercer eventual juízo de retratação, e possibilitar que o advogado do agravado tenha conhecimento da interposição do agravo de instrumento sem a necessidade de se deslocar até o Tribunal ad quem , prestigiando, assim, os princípios do contraditório e da cooperação.
2) A ausência de juntada da cópia das razões recursais deste agravo de instrumento representou mera irregularidade processual, a qual, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/2015), não deve ser considerada para acarretar a inadmissibilidade deste recurso, tendo em vista não ter acarretado prejuízo à defesa do agravado e por não ter impedido a realização de eventual juízo de retratação pelo magistrado a quo.

Preliminar rejeitada e recurso conhecido. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004598, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

"Ad argumentandum tantum",
ainda que o Agravante tivesse cumprido com a determinação até o dia 17/03/2020, muito provável que as Agravadas sequer teriam acesso ao seu teor, na medida em que, tendo em vista a pandemia ocasionada pela Covid-19, a restrição de pessoas às dependências judiciárias já estavam restritas desde o dia 13/03/2020, com a edição do Ato Normativo nº 061/2020, juntado pelo Recorrente no ID de nº 595048, sendo que, posteriormente, foi estabelecido o regime de plantão extraordinário no âmbito do Poder Judiciário Estadual, o qual suspendeu o expediente presencial.

Da mesma forma, o protocolo da petição informando a interposição do recurso por e-mail, nos termos do Ato Normativo nº 064/2020, não possibilitaria o atingimento da finalidade do Art. 1.018 do CPC, eis que, repita-se, ocorrera a paralisação do expediente presencial nos cartórios judiciais.

Por tais motivos,
REJEITO
a preliminar aventada.

DA PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE.

As Agravadas suscitam ainda que o presente recurso é intempestivo, eis que a decisão que resolveu de forma definitiva o valor devido a título de "
astreintes
" fora publicada no Diário da Justiça em 03/04/2019, sem que o Autor/Agravante tenha interposto qualquer recurso em face de tal
"decisum".

Afirmam que o ora Recorrente somente protocolou uma petição de reconsideração, que, como cediço, não possui o condão de interromper o prazo recursal, sendo que a decisão que analisou o pedido de reconsideração sequer tangenciou as matérias afeitas ao valor das
"astreintes"
.

O Autor/Agravante ajuizou a presente demanda objetivando que as Requeridas/Agravadas fossem compelidos a arcar com todos os custos da realização de cirurgia bariátrica, o que fora deferido, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, por meio da decisão de pp. 15/21 – ID nº 420582, sob pena de incidência de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral (pp. 22/31 – ID nº 420584), que, após a interposição de recursos perante este TJES e Tribunais Superiores, transitou em julgado em 06/12/2013.

Ato contínuo, o ora Agravante requereu o cumprimento de sentença, apresentando um valor de R$ 2.928.000,00 (dois milhões e novecentos e vinte e oito mil reais) devido a título de
"astreintes"
, referente a 2.983 (dois mil novecentos e oitenta e três) dias de descumprimento do comando liminar.

O Juízo "
a quo",
a seu turno, admitiu a execução e determinou a citação das Recorridas para que efetuassem o pagamento do montante apontado na petição do Autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 475-J do CPC/1973 (correspondente ao art. 523, §1º, do CPC/2015).

As Agravadas então apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que realizaram o depósito da quantia de R$ 77.164,93 (setenta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), sendo R$ 70.000,00 (setenta mil) referente ao valor das
"astreintes
".

A referida impugnação fora considerada intempestiva pelo Juízo Originário, sendo tal decisão mantida por esta Corte e pelo C. Superior Tribunal de Justiça, transitando em julgado em 26/05/2017 (p. 50 – ID nº 421080).

Uma vez reconhecida a intempestividade da impugnação apresentada, o ora Recorrente pugnou pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, com o início dos atos executórios em desfavor das Agravadas.

Em 20/03/2019, o Juízo
"a quo"
proferiu decisão (pp. 17/19 – ID nº 421105), por meio da qual considerou o valor devido a título de "
astreintes
" a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o que já havia sido depositado pelas Requeridas.

Os patronos do Agravante foram devidamente intimados de tal decisão em 03/04/2019 (p. 20 – ID nº 421105) e, em 15/03/2019, apresentaram petição de reconsideração (pp. 29/36 – ID nº 421105), por meio da qual pleitearam a manutenção do valor inicialmente apontado a título de "astreintes", bem como a incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, nos termos do Art. 523, §1º, do CPC/2015.

Em 02/10/2019, fora proferida nova decisão (pp. 46/52 – ID nº 421105), por meio da qual o Juízo
"a quo"
rejeitou a incidência de multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios.

O Agravante opôs embargos de declaração contra a referida decisão (pp. 04/07 421148), os quais foram desprovidos pelo Juízo
"a quo".
(pp. 09/13 – ID nº 421148).

O Requerente, por fim, interpôs o presente agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou os embargos, tendo como um dos pedidos o reconhecimento do trânsito em julgado do despacho que determinou o pagamento das
"astreintes"
no valor por si postulado.

Diante da extensa narrativa apresentada, vislumbra-se que a matéria afeita ao valor definitivo das
"astreintes"
, de fato, fora tratada na decisão constante às pp. 17/19 – ID nº 421105, contra a qual não houve a interposição de recurso por parte do Requerente, mas tão somente a apresentação de uma petição de reconsideração, a qual não interrompe o prazo recursal
1
, de forma que tal matéria se encontra
preclusa.

As decisões que se sucederam, por sua vez, não trataram da matéria em questão, só sendo trazida novamente pelo Agravante em seus embargos de declaração, momento em que a discussão já havia precluido.

Por outro lado, as alegações acerca da necessidade de atualização do valor devido a título de
"astreintes"
e da condenação ao pagamento de juros de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios não foram abarcadas pela decisão de pp. 17/19 – ID nº 421105, mas sim pela de pp. 46/52 – ID nº 421105, contra a qual foram opostos aclaratórios, os quais interromperam o prazo recursal, de forma que o presente agravo fora interposto tempestivamente em relação a tais matérias.

Forte em tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar de intempestividade para
NÃO CONHECER
do presente agravo de instrumento no que se refere às alegações do trânsito em julgado da decisão que determinava o pagamento das
"astreintes"
no valor postulado pelo Agravante.

DO MÉRITO

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer”.
(AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018).

Quanto ao termo inicial de atualização monetária das "
astreintes"
, a Corte da Cidadania possui entendimento de que o “
termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)
". - (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014)

No caso em tela, conquanto o Agravante tenha postulado o pagamento das
"astreintes
" no valor de R$ R$ 2.928.000,00 (dois milhões e novecentos e vinte e oito mil reais), tal montante fora reduzido por meio da decisão de pp. 17/19 – ID nº 421105 para a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), datada de 20/03/2019, momento a partir do qual é devida a atualização monetária.

Nesse sentido, confira-se recente julgado do C. STJ (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Na hipótese, verifica-se omissão no acórdão embargado sobre a incidência de correção monetária sobre o montante da multa cominatória.

2. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) deve ser a data do respectivo arbitramento, o que, no caso, corresponde à data do julgamento no STJ que reduziu o montante fixado pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: EREsp 1.492.947/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe de 30/06/2017.

3. Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão apontada.

(EDcl no AgInt no AREsp 1433346/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)

Quanto à incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, melhor sorte não assiste ao Agravante, na medida em as Agravadas depositaram em juízo a integralidade do valor que fora definido como devido na decisão de pp. 17/19 – ID nº 421105, de forma que houve o cumprimento integral da obrigação por parte dos devedores.

O que se verifica, “
in casu”,
é a pretensão do Recorrente em se enriquecer diante de um suposto descumprimento da decisão liminar pelas Agravadas, isso porque a obrigação principal restou cumprida em 09/08/2006, ainda que a custa do Agravante, que teve que arcar com os honorários de anestesista no valor de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais).

Com efeito, após a realização do referido procedimento, não há como justificar a incidência da multa cominatória, eis que o objetivo desta, conforme lecionam
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1454, “
n
ão é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica
”.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
EM PARTE

do recurso para,
no que conhecido,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

______________

1
A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio
.” (AgInt no AREsp 613.641/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 03/10/2018

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000510-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO GOZZI DE LIMA

AGRAVADAS:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE E BRASIL SAÚDE COMPANHIA DE SEGURO

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO COMANDO PREVISTO NO ART. 1.018 DO CPC REJEITADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE. MATÉRIA AFEITA AO VALOR DAS ASTREINTES. QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. PRECLUSÃO. MÉRITO.
ASTREINTES.
TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO.
IN CASU
NA DATA DE SUA REDUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR
. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento do disposto no Art. 1.018 do CPC, eis que não restou demonstrado qualquer prejuízo às Agravadas a justificar a inadmissão do presente recurso, uma vez que fora possibilitada a apresentação de contrarrazões, sendo que, na esteira do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 visa propiciar à parte agravada a sua defesa e a demonstração de eventual prejuízo processual decorrente da não comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem.” (REsp 1758943/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

2. Acolhe-se, em parte, a preliminar de intempestividade, na medida em que
a matéria afeita ao valor definitivo das
"astreintes"
f
ora tratada na decisão
proferida em 20/03/2019
,
contra a qual não houve a interposição de recurso por parte do Requerente,
mas tão somente uma petição de reconsideração, a qual não possui o condão de interromper o prazo recursal.

3. No
s termos da jurisprudência do STJ,
“é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer”.
(AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018).

4. Quanto ao termo inicial de atualização monetária das "
astreintes"
, a Corte da Cidadania possui entendimento de que "o
termo inicial de

incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)
". - (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014)

5. No caso em tela, conquanto o Agravante tenha postulado o pagamento das
"astreintes
" no valor de R$
R$ 2.928.000,00 (dois milhões e novecentos e vinte e oito mil reais),
tal montante fora reduzido

para a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, por meio de decisão
datada de 20/03/2019, momento a partir do qual é devida a atualização monetária.

6. Incabível a incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios,
na medida em
a parte demandada
deposit
ou
em juízo a integralidade do valor que fora definido como devido na
decisão
que reduziu as
"astreintes"
,

de forma que houve o cumprimento integral da obrigação.

7. Recurso parcialmente conhecido e, no que conhecido, desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer, em parte, do presente recurso e, no que conhecido, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.